Tribunal: TCU
Processo: 022.271/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2959/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando do Exército (peça 23), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento à determinação constante do item 9.3.5 do Acórdão 13/2023-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 022.271/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aida Alves Nogueira da Silva (XXX.502.634-XX); Edna Alves Silva (XXX.485.874-XX); Elba Alves Silva Teixeira (XXX.503.604-XX); Elba Alves Silva Teixeira (XXX.503.604-XX); Luzia Kelly Alves da Silva Nascimento (XXX.205.284-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Breno Cabral Cavalcanti Ferreira (5810/OAB-RN), Ricardo Jose Silva Reis (5816/OAB-RN) e outros, representando Elba Alves Silva Teixeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.